Tribunal: TJDFT
Processo: 0749021-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de promover-se a reserva dos honorários de advogado convencionais.
2. Observa-se que a Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) regula dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional. 2.1. Nos termos do art. 22 do aludido diploma legal a prestação de serviços advocatícios deve proporcionar ao advogado o recebimento do valor a) dos honorários convencionados, b) dos fixados por meio de arbitramento judicial e c) dos honorários decorrentes da sucumbência. 2.2. Assim, nas hipóteses em que o advogado colige aos autos do processo a cópia do negócio jurídico de prestação de serviços antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório deve ser determinado o pagamento dos honorários diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pela parte, salvo se houver prova a respeito do pagamento (art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994). 2.3. Não há óbice, portanto, em relação à reserva do montante correspondente ao percentual estabelecido no aludido instrumento.
3. É necessário registrar que o objeto da obrigação principal consiste na pretensão exercida pela agravante contra a sociedade empresária Agropecuária Fazenda Urubu Ltda, ora agravada, com a finalidade de obter o pagamento de honorários de advogado decorrentes da sucumbência.
4. O instrumento negocial indica que a recorrente celebrou o aludido negócio jurídico de prestação de serviços para viabilizar a defesa de seus interesses.
5. Diante desse contexto é possível perceber que estão presentes os requisitos que autorizam a reserva do valor dos honorários convencionais pactuados entre a recorrente e seus advogados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno não conhecido.